Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-22.2021.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000492-22.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DOS ANJOS - CPF: 057.200.921-61 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO DA SILVA ROSA - CPF: 037.599.101-81 (ASSISTENTE), LUIZ AFRANIO GONCALVES - CPF: 004.385.711-69 (ASSISTENTE), LOHRANE PRISCILA GOMES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – DELITOS DO ART. 15, ‘CAPUT’, DA LEI N. 10.826/2003, ART. 150, §1o, DO CP, E ART. 33, ‘CAPUT’, C/C. ART. 40, IV, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 NA FORMA DO ART. 69 DO CP – RECURSO DA DEFESA –
1.
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE –APREENSÃO DE 13,4G (TREZE GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE PASTA BASE DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, QUANTIA EM DINHEIRO E ARMA DE FOGO – CONFISSÃO DO RECORRENTE DE QUE ESTAVA DESEMPREGADO E FAZIA DO TRÁFICO DE DROGAS SEU MEIO DE VIDA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO [§4o DO ART.33] –
2
. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIDADE – PERÍODO DE PENA PROVISÓRIA QUE IMPLICA EM ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O REGIME SEMIABERTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...]O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica às atividades criminosas.” (N.U 1006284-63.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

O desconto do tempo de prisão cautelar deve ser computado quando influenciar na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, em conformidade com o disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal, interposto por MARCOS VINÍCIUS DOS ANJOS, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que
no autos da
Ação Penal no 1000492-22.2021.8.11.0045, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 15, ‘caput’, da Lei n. 10.826/2003, artigo 150, §1o, do Código Penal, e artigo 33, ‘caput’, c/c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa. (Sentença – ID. 124731720)

Inconformado, pede o reconhecimento do tráfico privilegiado, tipificado no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como, requer pela retificação do regime prisional imposto, para o início do cumprimento da reprimenda penal no semiaberto, argumentando que está preso desde o dia 01 de janeiro de 2021, o que deve ser considerado na detração penal para fins de fixação do regime prisional. Sustenta ainda, que o recorrente é primário e possuidor de bons antecedentes, motivo pelo qual o regime prisional fechado se mostra desproporcional ao caso. Por fim, prequestiona a matéria. (ID 124731727).

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público refuta a pretensão defensiva requerente, em síntese, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 124731738).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dr. Rosana Marra, manifestou-se pelo
provimento parcial
do recuso de apelação, na ementa assim sintetizada: (ID.130080673)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ART. 15, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003, ART. 150, §1o, DO CP, E ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO CP. 1. INICIALMENTE, PRETENDE-SE A RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL, COM RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E ARMA DE FOGO. RECORRENTE CONFESSOU QUE SE DEDICAVA AO NARCOTRÁFICO HÁ CERCA DE 01 (UM) MÊS. APELANTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. 2. NA SEQUÊNCIA, OBJETIVA-SE A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL AO APELANTE, ANTE A SUA INFLUÊNCIA DO REGIME PRISIONAL PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA SANÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, §2o, DO CPP. APELANTE CONDENADO À REPRIMENDA UNIFICADA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MANTÉM HÁ CERCA DE 01 (UM) ANO E 05 (CINCO) MESES, PERÍODO ESTE QUE, QUANDO DESCONTADO DA REPRIMENDA IMPOSTA CONCRETAMENTE, CONDUZ À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 33, §2o, ALÍNEA B, DO CP. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PROCEDENDO-SE À DETRAÇÃO PENAL EM FAVOR DO RECORRENTE.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.123731671)

“[...]1o FATO

No dia 01 de janeiro de 2021, por volta das 01h25min, na Rua Bergamo, ao lado da casa n.o 2507, no Bairro Veneza, nas proximidades do estabelecimento comercial “Bar Ouro Verde”, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado MARCOS VINICIUS DOS ANJOS, com consciência e vontade, efetuou disparos de arma de fogo em via pública, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 7/9-IP), Termos de depoimentos (fl. 13/18-IP), Relatório Policial (fls. 22/24-IP), Termo de Reconhecimento Fotográfico (fls. 22/24-IP) e Auto de Apreensão (fl. 30-IP).

2o FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado MARCOS VINICIUS DOS ANJOS, com consciência e vontade, adentrou clandestinamente, em período noturno, na residência localizada na Rua Bérgamo, nas proximidades da casa n.o 2507, no Bairro Veneza, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/ MT, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 7/9-IP) e Termos de depoimentos (fl. 13/16- IP).

3o FATO

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado MARCOS VINICIUS DOS ANJOS, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, guardou e trouxe consigo 1 (um) invólucro plástico contendo substância entorpecente do tipo Cocaína, cuja massa totaliza 13,4g (treze gramas e quarenta centigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 7/9-IP), Termos de depoimentos (fl. 13/16-IP), Auto de Apreensão (fl. 30-IP) e Exame Preliminar de Constatação de Drogas (fls. 43/45-IP).

Histórico dos fatos:

Exsurge dos autos que, no dia dos fatos, o Policial Militar Luiz Afranio Gonçalves recebeu em seu celular arquivo audiovisual retratando um homem, com camiseta preta, moreno e estatura alta, realizando disparos de arma de fogo para cima. Em razão da experiência do agente policial no exercício de suas funções nesta urbe, desde logo reconheceu a localidade retratada no vídeo como sendo a famigerada Rua Bérgamo, razão pela qual, reuniu-se com a guarnição de policiais militares e se deslocou imediatamente para a referida via pública. Ao chegaram no local, a presença da força de segurança pública ocasionou uma correria de vários sujeitos, que passaram a pular os muros das residências, tomando rumo ignorado. Dentre tais indivíduos, a guarnição policial identificou o sujeito retratado no vídeo, o qual tomou rumo contrário dos demais e, logo após, invadiu uma residência localizada na Rua Bérgamo, nas proximidades da casa n.o 2507, no Bairro Veneza, nesta cidade, com o intuito de foragir dos agentes policiais. Neste contexto, a dona da residência, temorosa pela sua integridade física, começou a gritar, noticiando que o sujeito estava escondido no interior do banheiro da sua residência. Dessa forma, a equipe policial, que já estava nas imediações da residência, ingressou em seu interior e encontrou o increpado Marcos Vinicius dos Anjos escondido no banheiro, cujas características físicas eram idênticas ao do homem retratado no vídeo retromencionado. Durante a abordagem, fora encontrado em posse do denunciado 1 (um) invólucro plástico contendo substância entorpecente do tipo Cocaína, cuja massa totaliza 13,4g (treze gramas e quarenta centigramas), 1 (uma) balança de precisão, R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais) em espécie e 36 (trinta e seis) capsulas calibre “.380” deflagradas, conforme Auto de Apreensão (fl. 30-IP) e Exame Preliminar de Constatação de Drogas (fls. 43/45-IP) Diante do flagrante delito de tráfico de drogas, invasão de domicílio e disparo de arma de fogo em via pública, os agentes policiais efetuaram a prisão do denunciado, conduzindo-o para a Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis. Vale consignar, apesar de não ter sido encontrada a arma de fogo com o indivíduo, em entrevista informal deste com os agentes públicos, asseverou que havia arremessado referido objeto por cima das casas, no momento em que tentava fugir.

Além disso, as cápsulas deflagradas encontradas com o denunciado, se alinham ao calibre da arma filmada em sua posse (.380), conforme relatório policial (fls. 22/24-IP), além de que a sua convivente, Lohrane Priscila Gomes, o reconheceu como sendo o homem retratado no vídeo efetuando disparos de arma de fogo (Termo de Reconhecimento Fotográfico, fls. 19-IP).

Destaque-se, em arremate, que a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em especial, o fato da droga estar armazenada em uma grande porção, a balança de precisão e o dinheiro em espécie, são elementos materiais típicos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.[...]”

Registro que a materialidade e autoria delitiva não foram objeto de insurgência recursal, razão pela qual, passo a análise da tese objetivada no recurso.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PRETEXTADO – ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006.

A defesa pretende o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no §4o, do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006, correspondente ao tráfico privilegiado.

Assim, para a adequado exame, transcrevo a sentença na parte a que alude:

“[...]DA DOSIMETRIA DA PENA.

A pena prevista para o crime de disparo de arma de fogo (artigo 15, da Lei n.o 10.826/03), é de reclusão de 02 (dois) anos a 04 (quatro) anos, e multa.

A pena prevista para o crime de violação de domicílio qualificado (artigo 150, § 1o, do Código Penal), é de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, ou multa.

A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1.1) Do crime de disparo de arma de fogo (artigo 15, “caput”, da Lei no. 10.826/2003)

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena base de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase

da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), haja vista o constante no id. 47977238, p. 2.

Reconheço, outrossim, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial, sendo levada em consideração nesta decisão.

Assim sendo, considerando as circunstâncias atenuantes supracitadas, atenuo a pena base em 1/6 (um sexto)
1
para cada uma, encontrando a pena provisória de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal por força da decisão firmada no Tema Repetitivo no 190 do STJ.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

1.2) Do crime de invasão de domicilio (artigo 150, § 1o, do Código Penal)

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena base de 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), haja vista o constante no id. 47977238, p. 2.

Reconheço, outrossim, a circunstancia atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial, sendo levada em consideração nesta decisão.

Assim sendo, considerando as circunstâncias atenuantes supracitadas, atenuo a pena base em 1/6 (um sexto)
2
para cada uma, encontrando a pena provisória de 06 (seis) meses de detenção.

Registro que deixei de reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal por força da decisão firmada no Tema Repetitivo no 190 do STJ.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção.

1.3) Do crime de tráfico ilícito de entorpecente (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006)

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), haja vista o constante no id. 47977238, p. 2.

Reconheço, outrossim, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial, sendo levada em consideração nesta decisão.

Assim sendo, considerando as circunstâncias atenuantes supracitadas, atenuo a pena base em 1/6 (um sexto)
3
para cada uma, encontrando a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal por força da decisão firmada no Tema Repetitivo no 190 do STJ.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/2006, majoro a pena provisória na fração de 1/6 (um sexto), considerando não vislumbrar, de forma concreta e idônea, maior intensidade de intimidação, encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deixo
de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias:

- Apreensão de quantia em dinheiro e balança de precisão. (Enunciado no 30 do TJ/MT, publicado no DJE no 9998 de 11/04/2017)

- O acusado efetuou disparos de arma de fogo em via pública, visando a intimidação de usuários.

- Registros criminais do acusado constantes nos autos.

- O acusado declarou na fase judicial estar desempregado há cerca de 05 meses.

- O acusado declarou que estava praticando o crime de tráfico ilícito de droga há cerca de 01 mês.

1.4) Das penas privativas de liberdade fixadas

Por força do disposto no artigo 69, “caput”, do Código Penal, SOMO as penas privativas de liberdade acima fixadas compatíveis, encontrando a pena total de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 07 (SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

Fixo o
regime de pena inicialmente fechado
, considerando a quantidade total de pena, vez que somadas as penas de reclusão e detenção ultrapassam 08 (oito) anos
4
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do CP.

1.5) Das penas de multa fixadas

Por força do disposto no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa, encontrando a quantia de
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Fixo o
valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato
, face a situação econômica do acusado.

1.6) Das penas alternativas e sursis

Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, vez que assistido pela Defensoria Pública, com a ressalva do artigo 98, § 3o, do CPC. Incabível reparação de danos (artigo 387, IV, do CPP), por ausência de pedido formal. Tendo em vista que o acusado ficou preso durante toda a tramitação processual e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, os quais fazem parte integrante desta, mantenho-o segregado no caso de eventual recurso. Expeça-se imediatamente guia de execução penal provisória do acusado, salvo no caso de recurso com efeito suspensivo interposto pelo Ministério Público.

Proceda-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (id. 47977225), lavrando-se Auto Circunstanciado. Encaminhem-se as cápsulas de munições apreendidas (id. 47977225) à unidade do exército mais próxima para doação ou destruição, nos termos do artigo 25 da Lei no 10.826/03, mediante termo nos autos. Por tratar-se de instrumento ou produto do crime de tráfico ilícito de drogas, conforme prova oral acima mencionada, com fundamento no artigo 63 da Lei no 11.343/2006, decreto a perda em favor da União dos valores e da balança de precisão apreendidos (id. 47977225) Quanto aos demais bens apreendidos e não restituídos (id. 47977225), proceda-se na forma do artigo 123 do CPP. Sentença publicada em audiência. Dou os presentes por intimados.[...]”

É cediço, que para o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a coexistência de quatro requisitos, quais sejam: (a) que o réu seja primário; (b) que tenha bons antecedentes; (c) que não se dedique às atividades criminosas; e (d) que não integre organização criminosa.

Destarte, o reconhecimento da benesse tem por objetivo alcançar o traficante eventual, ou seja, aquele indivíduo que praticou o ato de comércio ilícito de entorpecentes de maneira isolada e desprovida de pretensa dedicação ao narcotráfico, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Compulsando os autos, constata-se

que o apelante comercializava entorpecentes de forma ativa e reiterada na comunidade, valendo-se, inclusive, do emprego de arma de fogo para a intimidação de moradores e usuários de drogas, o que restou registrado pelos moradores através de vídeos amadores.
Ademais, o mesmo confessou a propriedade da droga apreendida [pasta-base de cocaína], confirmando que parte do entorpecente era para o seu consumo pessoal e a outra parte era destinada a mercancia ilícita.

Ao ser questionado sobre da balança de precisão apreendida, o mesmo admitiu que era de sua propriedade e que era utilizada para a pesagem da droga,

afirmando, ainda, que não fazia muito tempo que estava envolvido com o narcotráfico, porém, que após ficar desempregado, para não chegar em casa sem dinheiro, recorreu a traficância, fazendo-a, portanto, seu meio de vida.

Assim, não estão presentes os requisitos para a concessão do benefício mencionado pela Lei de Drogas, diante da confissão do apelante, associada à apreensão de droga de alta nocividade consistente em 13,4g (treze gramas e quarenta centigramas) de
pasta base de cocaína, uma balança de precisão, quantia em dinheiro, bem como, de uma arma de fogo e estojos de munições .380
, aliados às circunstâncias em que ocorreram os fatos, faz pressupor a dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência do §4o do art. 33 da Lei 11.343, não preenchendo o réu, portanto, os critérios legais.

Destaco, os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“[...]As instâncias antecedentes concluíram pela habitualidade delitiva do paciente considerando não só na quantidade da droga encontrada, mas também (...) a apreensão de petrechos do comércio espúrio (balança de precisão) e caderno de contabilidade do tráfico.”
(HC 413.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 22/11/2017)

“[...]A
benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso da apelante, que já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida”
.
(AP 1008636-12.2020.8.11.0015, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

“[...]O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica às atividades criminosas
.”

(N.U 1006284-63.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Dessa forma, é incabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, ante a fundamentação idônea contida na sentença penal condenatória.

DA DETRAÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Acerca da retificação do regime inicial fechado imposto ao apelante, após a realização da detração penal, neste ponto, razão assiste ao recorrente.

No caso, considerando que o apelante está preso cautelarmente desde a data de 01 de janeiro de 2021 até o presente [14.02.2023], o que perfaz
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias
, sendo, operada a detração penal, em observância ao regramento disposto no Código de Processo Penal, resta ao sentenciado o cumprimento do período de cerca de
05 (cinco) anos 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias
de pena, além, dos
06 (seis) meses de detenção.

Com efeito, diante da pena remanescente e das circunstâncias judiciais subjetivas do art. 59 do Código Penal, estas, favoráveis ao recorrente, resta evidenciado que o período de cumprimento de pena provisória possibilita a alteração do regime prisional do fechado para o semiaberto, motivo pelo qual, a detração penal deve ser implementada.

Registro, que sendo encontrado regime diverso do estabelecido e em não o efetivando, a ressocialização passa a ser dessocialização, razão pela qual, no caso aplica-se a analogia
in bonam partem
[art.387, §2o CPP] não havendo sensatez em se impedir que tal decisão seja objetivada, a não ser por uma miopia jurídica.

Com isso, conclui-se que restam preenchidos os requisitos para a imposição do regime prisional semiaberto.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Anto o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação criminal interposto por Marcos Vinicius dos Anjos,

para proceder à detração penal do período em que permaneceu preso cautelarmente – reajustando, portando, a pena em 05 (cinco) anos 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias, além, dos 06 (seis) meses de detenção, alterando o regime inicial de cumprimento da pena para o regime
semiaberto
em observância às disposições do art. 33, §2o, alínea ‘b’, do CP, mantidos os demais termos estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023